Tribunal: STF
Processo: Rcl 40942
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0011430- 29.2016.5.03.0179.
    Na petição inicial, a reclamante narra que a demanda trabalhista foi ajuizada pelo beneficiário com o pedido de “transferência automática de responsabilidade à tomadora, pugnando pela condenação subsidiária da Cemig” (eDOC 1, p. 2). Destaca que o pleito foi deferido pelo Juízo da 41ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, tendo sido o ato ratificado pela Corte Regional e pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao recurso de revista interposto por ausência de transcendência.
     Alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.
    Sustenta violação ao decidido no julgamento do RE 760.931 (tema 246 da sistemática de repercussão geral) e da ADC 16, ao imputar à reclamante a “responsabilidade direta e automática” (eDOC 1, p. 6), sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Requer a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    É o breve relatório.
    Passo à apreciação do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, do texto constitucional). 
    Cabível, portanto, a peça reclamatória, fundada na violação ao enunciado sumular vinculante e ao entendimento firmado por esta Corte em ação de controle concentrado.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que a Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno do STF deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença, confirmada pelo ato reclamado:
    “- Da responsabilidade subsidiária do segundo reclamado: 
    Via de regra, o ordenamento jurídico considera empregador aquele que diretamente se beneficia do trabalho prestado por outrem, consoante art. 2º, CLT. No entanto, a jurisprudência pátria numa tendência flexibilizadora, admite, de forma excepcional, a terceirização da mão de obra, desde que esta não se dê em atividades fins do tomador. 
    Nas hipóteses de terceirização lícita da mão de obra, a responsabilidade pelo pagamento dos débitos trabalhistas é da empresa prestadora de serviços, que contrata diretamente os empregados. No entanto, ao tomador é atribuída a responsabilidade subsidiária, uma vez que se beneficiou indiretamente do labor prestado e agiu com culpa "in vigilando" ao não fiscalizar a satisfação dos direitos trabalhista que incumbia à empresa tomadora de serviços. 
    Com a nova redação dada pelo C. TST à súmula 331, tem-se como possível a atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública em face de contrato de terceirização de mão de obra. No entanto, referida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada, sendo necessário que reste evidenciada a conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, ou seja, em se tratando a tomadora de pessoa jurídica pertencente à Administração Pública, segundo a jurisprudência dominante do C.TST, apenas haverá a responsabilidade desta, caso demonstrada a sua culpa "in vigilando", uma vez que todas as contratações são precedidas de prévio procedimento licitatório.
    No caso dos autos, o preposto da primeira ré admitiu, em audiência, a prestação de serviços pelo autor, na função de vigia, em benefício da segunda reclamada. Os relatórios de ocorrências exibidos nos autos deixam claro e evidente a prestação de serviço do autor em favor desta. 
    Não cuidou a segunda reclamada do seu dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira ré, razão pela qual, verificada falta de diligência por parte do segundo reclamado a autorizar a aplicação do enunciado 331 do C. TST no caso particular, razão pela qual julgo procedente o pedido de responsabilização subsidiária do segundo demandado, uma vez que a hipótese em comento não enquadrada no contido no item V, da súmula 331, TST que assim dispõe: 
    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 
    Defiro, portanto, o pedido de reconhecimento da responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelas verbas ora deferidas.” (eDOC 4, pp. 14-15) (Grifei) 
    Destaco, ainda, trecho do ato reclamado que atribuiu à sociedade de economia mista a responsabilidade subsidiária em razão de ausência de provas, ao invés de prova inequívoca, como firmado no julgado da ADC 16:
    “Sob este prisma, não se discute a licitude da contratação havida entre as Reclamadas. Também indiscutível a ausência de culpa in eligendo. Restringe-se a questão à análise se o fato de a Recorrente ser beneficiária da prestação de serviços, aliado ao descumprimento de obrigações trabalhistas pela empregadora, teria o condão de ensejar a sua responsabilização de forma subsidiária, sem a cabal demonstração de omissão na fiscalização, ainda que ostentando a qualidade de empresa pública, como determinado pelo d. Juízo de origem. 
    (...)
    Por esta razão, por disciplina judiciária, essa d. Primeira Turma passou a acatar a determinação contida na referida Reclamação nº 13.467/MG, apreciada pelo Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, passando a excluir a responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviço, nos casos em que não houvesse comprovação, por parte do Autor da ação, de que tivesse dado ciência à Administração Pública do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas e, a despeito disso, tivesse permanecido inerte. 
    Ocorre que o Col. TST, verificando a existência de decisões conflitantes sobre o tema em apreço, envolvendo exatamente a questão do ônus da prova, suscitou, de ofício, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no âmbito desta Corte, com fulcro no art. 896, § 4º, da CLT (redação dada pela Lei nº 13.015/2014), determinando, por conseguinte, nos autos do PROCESSO Nº TST-RR-10522-21.2014.5.03.0153, o sobrestamento dos recursos de revista que tratem do referido tema e a "imediata devolução dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a fim de que proceda à uniformização da jurisprudência local no que tange ao tema 'RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA'". 
    (...)
    Por essa razão, no caso em tela, ausente a prova de que o ente público fiscalizou a execução do contrato, tem-se por configurada a culpa in vigilando, atraindo a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, na esteira do entendimento adotado pelo Plenário deste TRT/3ª Região, na referida Tese Jurídica Prevalecente n. 23.” (eDOC 4, pp. 27/31-33) (Grifei)
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo na origem, até a decisão final da presente reclamação.
    Comunique-se ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se a parte interessada (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, a parte reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente